Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-45.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. NÃO CABIMENTO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Deve prevalecer a conclusão do perito do juízo em análise pericial, estando ele habilitado para realizar perícias, com habilitação técnica e idoneidade profissional, pois a ele é perfeitamente possível, com a qualificação profissional que apresenta, apreciar o quadro clínico narrado e os documentos fornecidos nos autos. A realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade. Demonstrado nos autos que o quadro clínico do autor não o impossibilita de desempenhar suas atividades laborais, inexistindo sequelas em razão das doenças psiquiátricas que o acometeram, devem ser julgados improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio doença ou auxílio acidente.